Tribunal: TJDFT
Processo: 0735910-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735910-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 52764258, prolatada por esta Relatoria, de não conhecimento do agravo de instrumento, requer o agravante, nos moldes expendidos no petitório de ID 53054170, a reconsideração. Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 53054170 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Proceda a Secretaria às anotações pertinentes. Intime-se o peticionário para adaptar e complementar as razões do recurso, conforme o disposto na legislação em vigor. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador